Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DESPACHO A conciliação restou infrutífera, razão pela qual o feito deve prosseguir com a apreciação dos recursos interpostos por ambas as partes. Nesse passo, em observância ao contraditório, intime-se a apelada, ELIANE PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS, para que se manifeste sobre o recurso adesivo interposto por MOEDSON GONCALVES DA SILVA e MONICA APARECIDA DE PAULA ROSA DA SILVA, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021.. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601